Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE PSORÍASE. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO.

1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.

2. Tendo em vista a previsão do uso em bula para o medicamento registrado na Anvisa, não há falar em medicamento de uso experimental, pois este teve sua eficácia e segurança analisadas para a prescrição médica indicada.

3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.

4. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.

5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.

6. Apelação conhecida e não provida.